Tribunal: CARF
Processo: 23034.042953/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.042953/2006-57
ACÓRDÃO
2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELOR BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Somos são considerados nulos no Processo Administrativo Tributário os
atos administrativos praticados ao arrepio do que preconiza o artigo 59 em
suas alíneas, com as observações constantes nos parágrafos 1o a 3o do
referido dispositivo legal.
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. RAI - RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS.
EXIGÊNCIA.
A RAI - Relação de Alunos Indenizados é elemento necessário à efetiva
participação da empresa na modalidade de Indenização de Dependentes
do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa,
Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente). Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Lilian Cláudia de Souza.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão 02-52.101, -6a Turma, fls. 1194/1199 que julgou
parcialmente improcedente a impugnação ao lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamentos de fls. 4/13, referente a deduções de valores devidos à contribuição social do Salário-
Educação, vide documento de fls. 4, gerando o montante de crédito tributário que se encontra no
demonstrativo de fls. 12.
O acórdão da autoridade de piso de no 02-52.101, 6a Turma da DRJ/BHE, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/2003
PRAZO DE DECADÊNCIA PARA AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REALIZAÇÃO DO FATO
GERADOR. RAI - RELAÇÃO DE ALUNOS INDENIZADOS.
Aplica-se, para as contribuições sociais, o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional - CTN.
O fato gerador das contribuições sociais realiza-se no último dia relativo à folha de
pagamento do mês.
A RAI - Relação de Alunos Indenizados é elemento necessário à efetiva
participação da empresa na modalidade de Indenização de Dependentes do
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da citada decisão em 30/01/2014, fls. 1203, protocolou o
presente recurso voluntário em 25/02/2014, (fls. 1203) de fls. 1205/1219, onde em síntese alega:
1. Discorre acerca da tempestividade do presente recurso voluntário;
2. Discorre longamente acerca da origem da autuação e da improcedência da
impugnação;
3. No mérito, pugna pelo cancelamento da notificação de lançamento ora sendo
guerreada, trazendo informações acerca do entendimento exarado pelo FNDE
que teria sido baseado em fundamentos da manutenção da glosa procedida em
argumentos estritamente formais;
4. Discorre acerca da finalidade a que se propõe o Salário-Educação;
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
3
5. Argui o disposto contido no artigo 50 da Lei no 9.784/99, que preconiza de que
os atos administrativos devem ser motivados e indicados os fundamentos legais
que embasam a intervenção estatal;
6. Discorre acerca da necessidade da aplicação do quanto disposto no artigo 111
do CTN;
7. Cita jurisprudência proferida pelo presente órgão judicante que entende
embasar a sua pretensão recursal;
8. Alfim, em suas conclusões e pedidos: “Diante do exposto, a Recorrente reafirma
todas as razões constantes da Impugnação protocolada, requerendo a
desconstituição da presente notificação de reconhecimento de débito, haja vista
que a) preliminarmente, a notificação lavrada é nula pela existência de vício
material insanável relativo à motivação; b) como se não bastasse, no mérito, as
indenizações feitas e deduzidas pela Recorrente encontram-se devidamente
comprovadas nos autos, devendo ser acatadas, em observância ao princípio da
verdade material.”
Não houve a apresentação de contrarrazões
O processo foi encaminhado para o CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento.
1. Preliminar de nulidade
Os casos passíveis de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são os atos
administrativos que se encontram devidamente eivados com alguma nódoa a que se refere o
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com os seus incisos e parágrafos, em sua forma de numerus
clausus.
Alega o ora recorrente que o lançamento ora sendo vergastado seria nulo por
carecer o mesmo, ao seu entender, da sua motivação, matéria já arrostada pela autoridade de
piso que transcrevo a seguir, e que se encontra estampada às fls. 1199, verbis:
(...)
No mais, era sabido pela impugnante, já em sua defesa de fls. 17/18, “que as
divergências decorrem do fato da fiscalização, em alguns semestres, ter
desconsiderado alunos que efetivamente foram indenizados pela Defendente, mas
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
4
que, contudo, não foram regularmente informados ao FNDE através de seu
arquivo resultante do programa RAI”.
Logo, não há como alegar vício material a anular o lançamento, porque ele foi
motivado, e também não há como alegar vício formal, uma vez que a
fundamentação legal, em especial o Decreto no 3.142, de 1999, citado na NRD no
0000717/2006, faz referência aos alunos a serem indicados pela empresa no
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, o que implica dizer que a não
citação da Resolução SE/FNDE no 2/2002, que estabeleceu prazo para a
atualização da Relação de Alunos Indenizados, correspondeu à mera
irregularidade. (grifo não consta do original)
(...)
À vista do quanto exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo ora
recorrente em sua peça recursal.
2. Delimitação da lide
Versa a presente lide sobre a parte remanescente contida na decisão prolatada pela
autoridade de piso e que se encontra devidamente contida na parte decisória colacionada às fls.
1199.
3. Mérito
3.1 Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo contidas no bojo do presente recurso
voluntário, no tocante à exigência da apresentação da RAI – Relação de Alunos Indenizados, em
nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas
pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por
este Relator em vista do disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor neste particular, in verbis:
(...)
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais.
Observando o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, em face
da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, aplica-se, para a
situação, que diz respeito a recolhimentos parciais diante das deduções ao Salário
Educação levadas a efeito pela empresa, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos a
contar do fato gerador, de acordo com o § 4o do artigo 150 daquele Código.
Assim, para uma exigência formalizada em 23/12/2006, estão extintos os créditos
tributários apurados nas competências até 06/2001, inclusive.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
5
Acompanha-se, pois, o entendimento de impugnação, exceto em relação à
competência 12/2001, cujo fato gerador, encerrado em 31/12/2001 (último dia do
mês relativo à folha de pagamento), poderia ter as correspondentes contribuições
exigidas até 31/12/2006(cinco anos da ocorrência do fato gerador).
Para uma exigência formalizada em 23/12/2006 (Aviso de Recebimento de fl. 15),
ficam extintas, por decadência, as competências 12/1996, 06/1997, 12/1998 e
06/2001.
As demais competências (12/2001, 06/2002, 12/2002, 06/2003, 07/2003 e
12/2003), com base no entendimento acima, não estão extintas por decadência.
Equivoca-se a impugnante no trato a ser dado à RAI – Relação de Alunos
Indenizados.
A RAI – Relação de Alunos Indenizados não é documento probatório, em si mesmo,
das possíveis indenizações realizadas pela empresa, porquanto, mesmo cumprindo
com o prazo para a atualização dos alunos beneficiários, nada impediria que a
fiscalização do FNDE procedesse à conferência quanto à efetividade das
indenizações, conforme se constata no § 3o do artigo 10 do Decreto 3.142, de 16
de agosto de 1999, citado na NRD 0000717/2006, e no artigo 17 da Resolução
SE/FNDE no 2, de 20 de agosto de 2002 (DOU de 22/08/2002).
A Resolução SE/FNDE no 2, de 2002, tem amparo na Lei 9.424, de 1996, e no
referido Decreto 3.142, de 1999, com isso, não é ilegal, e até mesmo porque,
dentre outros, apenas regulamentou a informação, ao Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental, dos alunos beneficiários à conta de deduções da contribuição
social do Salário Educação, conforme a Lei 9.424/1996, em seu artigo 15, § 3o.
Por sua vez, a Procuradoria Federal – FNDE, através do Parecer 168/2005, postado
às fls. 1096/1102, já se manifestou quanto à validade do prazo estabelecido no
inciso II do art. 10 da Resolução SE/FNDE no 2, de 2002, para a atualização do
Sistema de Relação de Alunos Indenizados.
Então, seja porque as normas infralegais (inciso I do artigo 100 do CTN)não podem
ser afastadas pelo julgador (aplicação do inciso III do artigo 116 da Lei 8.112, de
11 de dezembro de 1990), seja porque os Pareceres da Procuradoria Geral Federal,
em última análise, manifestam o entendimento da Administração Pública Federal,
pode se concluir que a RAI – Relação de Alunos Indenizados é condição para que a
empresa participe, efetivamente, da modalidade de Indenização de Dependentes,
e, como tal, não atualizada em tempo hábil, fica sujeita às glosas das deduções
efetivadas no semestre, com a correspondente notificação para recolhimento do
débito, conforme o artigo 8o da Resolução SE/FNDE no 2, de 2002.
Também se deve afirmar que, sendo a RAI atualizada elemento necessário à
efetiva participação da empresa na modalidade de Indenização de Dependentes,
não se pode suprimi-la, ainda que se faça prova dos alunos indenizados.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
6
Dito isso, não se fala em complementar a Resolução SE/FNDE no 2/2002 para que
se verifique a regularidade das possíveis indenizações, já que esta norma, e bem
assim o Parecer FNDE excluem a empresa do benefício fiscal em relação aos
alunos não informados, conforme, e na situação em análise, ficou registrado no
Demonstrativo de Divergência, anexo à Notificação para Recolhimento de Débito
– NRD.
De tudo acima, e ao contrário do que entende a impugnante, há condições
impostas, com amparo na Lei 9.424/1996, e no Decreto 3.142/1999, a exigir a
atualização da RAI – Relação de Alunos Indenizados, sob pena da perda do
benefício fiscal, conforme bem tratou o Parecer 168/2005 da Procuradoria Federal
– FNDE.
Por fim, a falta de citação, pelo FNDE, da Resolução SE/FNDE no 2/2002, que
indica o prazo para a atualização da RAI, não é aqui tido como vício de nulidade,
mas como mera irregularidade, a qual foi sanada pelos esclarecimentos prestados
pela Autarquia e pela reabertura do prazo de impugnação, em conformidade com
o artigo 55 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, c/c o artigo 60 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972.
No mais, era sabido pela impugnante, já em sua defesa de fls. 17/18, “que as
divergências decorrem do fato da fiscalização, em alguns semestres, ter
desconsiderado alunos que efetivamente foram indenizados pela Defendente, mas
que, contudo, não foram regularmente informados ao FNDE através de seu
arquivo resultante do programa RAI”.
Logo, não há como alegar vício material a anular o lançamento, porque ele foi
motivado, e também não há como alegar vício formal, uma vez que a
fundamentação legal, em especial o Decreto no 3.142, de 1999, citado na NRD no
0000717/2006, faz referência aos alunos a serem indicados pela empresa no
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, o que implica dizer que a não
citação da Resolução SE/FNDE no 2/2002, que estabeleceu prazo para a
atualização da Relação de Alunos Indenizados, correspondeu à mera
irregularidade.
Das considerações acima, julga-se procedente em parte a impugnação para
excluir, por decadência, as competências 12/1996, 06/1997 e 12/1998, do
levantamento Lev.FN1, bem como a competência 06/2001, do levantamento Lev.
FN2, ficando mantidas os valores apurados nas competências 12/2001, 06/2002,
12/2002, 06/2003, 07/2003 e 12/2003, todas do levantamento Lev. FN2.
O Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos – FORCED, que
retifica o crédito tributário no Sistema de Dados da Receita Federal, é o de fl.
1193.
Do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO com o CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RETIFICADO, referente à NDR 0000176/2006, e ao Débito de no
49.904.968-3 no Sistema de Cobrança da Receita Federal do Brasil – RFB.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042953/2006-57
7
(...)
À míngua de outros elementos trazidos pelo ora recorrente em sua peça recursal
capazes de malferirem a higidez da decisão proferida pela autoridade de piso, entendo que a
mesma deve permanecer por seus próprios fundamentos de fato e de direito.
4. Conclusão
Ante o todo exposto, por entender que os argumentos trazidos pelo ora recorrente
em sua peça recursal não serem suficientes para vir a malferir a parte dispositiva da decisão da
autoridade de piso ora sendo vergastada, conheço do presente recurso voluntário, rejeito a
preliminar suscitada, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 1268
DF CARF MF
Original